Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE TESTEMUNHAS. LEI No 14.620/2023. ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial em razão da inexistência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o contrato eletrônico assinado digitalmente, sem a presença de testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial, apto a embasar ação de execução, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 4o do art. 784 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.620/2023, passou a dispensar a assinatura de testemunhas nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, desde que a integridade das assinaturas possa ser conferida por provedor de assinatura. 4. Ainda antes da alteração legislativa, a Medida Provisória no 2.200-2/2001 já reconhecia a validade de documentos eletrônicos, inclusive com certificados não emitidos pela ICP-Brasil, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha admitindo a executividade de contratos firmados eletronicamente, desde que verificada a autenticidade e integridade das assinaturas. 5. Comprovada a assinatura eletrônica válida e a possibilidade de verificação da autoria e integridade do documento, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, independentemente da subscrição por testemunhas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.